Tribunal: STF
Processo: AI 492577
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU.
PROGRESSIVIDADE.
É inconstitucional qualquer progressividade, em se
 tratando de IPTU, que não atenda exclusivamente ao disposto no
artigo 156, § 1º, aplicado com as limitações expressamente
constantes dos §§ 2º e 4º do artigo 182, ambos da Constituição do
Brasil. Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.